Tribunal: TJDFT
Processo: 0001542-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
A Defesa peticionou (ID 23879196) para renovar o pedido de revogação da prisão preventiva, aduzindo que o réu está segregado há um ano e nove meses, quando a sentença fixou o regime prisional inicial semiaberto. O réu, por incursão nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 299, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Permaneceu preso durante todo o processo penal. Negado, para a garantia da ordem pública, o direito de recorrer em liberdade, com a seguinte fundamentação: "Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu presa durante todo o processo penal e foi condenada por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS NASCIMENTO CANTANHEDE, qualificada nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra." (ID 21745360). Prevalecem tais fundamentos. Necessária a constrição para garantia da ordem pública, tanto mais quando, como ressaltado na sentença condenatória, responde o réu à outra ação penal, acusado da prática de roubo: "... No mais, verifica-se que MATHEUS responde a outra ação penal pelo cometimento de delito de roubo, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa e afasta a incidência do privilégio previsto no art. 33, §4o, da Lei 11343/06." (ID 21745360). Mantenho, pois, a constrição, em revisão (art. 316, parágrafo único, CPP). Ademais, o processo já está incluso em pauta para julgamento na 9a sessão ordinária virtual, com início no dia 18/03/2021, de forma que o pedido, já analisado pelo relator e revisor, aguarda breve julgamento colegiado. Acresça-se que, como a carta de guia provisória já foi encaminhada ao Juízo da Execução (ID 21745381), nele podem ser arguidos incidentes e requeridos eventuais benefícios relativos à execução. Assim, indefiro o pedido de ID 23879196. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2021. Des. Mario Machado Em substituição eventual (art. 90 do R.I. - ID 24119603)